Tribunal: TJPA
Processo: 0134753-72.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0134753-72.2015.8.14.0301

APELANTE: LOURIANE SOUZA LIMA

APELADO: AMANHA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E INÉRCIA APÓS INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação por ela manejado. O recurso originário discutia a rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por atraso na entrega da obra, com condenações à devolução integral de valores, lucros cessantes e danos morais. No presente estágio processual, analisa-se a admissibilidade do Agravo Interno diante da ausência de recolhimento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comprovação do preparo no ato da interposição do recurso, cumulada com a inércia da parte agravante após ser formalmente intimada para realizar o recolhimento em dobro (conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC), acarreta a pena de deserção e o consequente não conhecimento do recurso por inadmissibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública, podendo ser examinado a qualquer tempo, não incidindo sobre os pressupostos processuais o regime geral das preclusões.

Nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, o recorrente deve comprovar o preparo no ato de interposição do recurso, sob pena de deserção. No âmbito do Estado do Pará, a legislação específica (Lei Estadual nº 8.328/2015) exige a juntada concomitante do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo para a regular comprovação do preparo.

Verificada a ausência de preparo, a parte agravante foi devidamente intimada, por meio de ato ordinatório, para providenciar o recolhimento das custas em dobro, na forma prevista pelo art. 1.007, § 4º, do CPC e pela legislação estadual.

A inércia da parte, certificada nos autos após o decurso do prazo sem manifestação ou pagamento, configura a deserção, o que impede o conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade, conforme o art. 932, inciso III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “1. A comprovação do preparo recursal, no âmbito do Tribunal de Justiça do Pará, exige a juntada do boleto bancário acompanhado do respectivo comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015. 2. A ausência de recolhimento do preparo no ato da interposição, seguida da inércia da parte após intimada para o pagamento em dobro, acarreta a deserção e o não conhecimento do recurso por inadmissibilidade (art. 932, III, CPC).”

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual (PA) nº 8.328/2015, arts. 9º e 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.834.016/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 25.05.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, j. 01.12.2020; TJPA, Agravo Interno nº 0811479-58.2021.8.14.0000, Rel. Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, j. 24.01.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 5ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

ORIGEM: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0134753-72.2015.8.14.0301

AGRAVANTE: AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

AGRAVADA: LOURIANE SOUZA LIMA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 31925121

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
AMANHÃ INCORPORADORA LTDA. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
contra decisão monocrática de minha lavra (ID 31925121) que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO anteriormente manejado.

O recurso originário combatia decisão interlocutória do Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém que,
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais e Materiais
movida por
LOURIANE SOUZA LIMA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
.

Breve retrospecto processual.

Na origem, a Autora ajuizou a referida ação alegando, em síntese, ter celebrado contrato de promessa de compra e venda com a Ré em 22/07/2011, para aquisição da unidade autônoma nº 307, Bloco 01, do empreendimento
Ville Solare
, com entrega prevista para dezembro de 2013. Contudo, mesmo considerando o prazo de tolerância de 180 dias, a obra não foi entregue, motivando o pedido de rescisão contratual por culpa exclusiva da construtora, devolução integral dos valores pagos, além de indenizações por danos materiais (lucros cessantes) e morais.

A sentença (Id. 15478789) reconheceu a mora da Ré e julgou a ação
parcialmente procedente
para:

Declarar rescindido o contrato por culpa da Ré;

Condenar a Ré a restituir à Autora o valor integral pago de R$ 47.308,00, corrigido pelo INPC desde o desembolso e juros de 1% ao mês a partir da citação (Súmula 543/STJ);

Condenar a Ré ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) no valor mensal de R$ 850,00, devidos desde o fim do prazo de tolerância (01/07/2014) até a data do ajuizamento da ação;

Condenar a Ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais;

Condenar a Ré aos ônus sucumbenciais, fixando honorários em 20% sobre o valor da condenação.

Transcrevo excertos da SENTENÇA (id. 15478789):

(...) Tomando por base tais parâmetros, condeno a parte Ré pagar a autora a título de dano moral o valor global de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este a ser atualizado monetariamente pelo INPC desde a data de publicação desta decisão (Súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora legais de 1% ao mês a partir da data da citação (art. 405/CC c/c art. 240/CPC), em se tratando relação contratual (mora ‘ex personae').

Em relação ao pedido de item V, indefiro, eis que não indicado a previsão contratual respectiva. Quanto ao pedido de item XI, da mesma sorte, indefiro, o pacto obrigacional vincula a parte autora a restituir valores a ré. Assim como indefiro o pedido de item XII, pois o pacto obrigacional é prevê ônus para a Autora, não para a Ré.

III -
DISPOSITIVO

ISSO POSTO, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015. c/c art. 186 e 927, do /2002 art. 12, do CDC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA INICIAL para:

1) reconhecer a ocorrência de ilícito civil, dado o não cumprimento de cláusulas contratuais;

2) determinar a rescisão contratual do instrumento particular de promessa de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, devendo a Ré restituir a autora o valor de R$ 47.308,00 (quarenta e sete mil, trezentos e oito reais), corrigidos nos termos da fundamentação;

3) condenar a parte Ré a título de indenização por danos materiais, com fundamento no art. 375 do CPC/2015, a pagar a parte autora o valor mensal de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais) referente aos aluguéis que a autora poderia ter apurado com a não entrega das chaves na data aprazada, corrigidos desde o dia 01/07/2014 até a data do ajuizamento da ação, nos termos da fundamentação;

4) confirmar os efeitos da tutela antecipada deferida às fls. 51.

5) condenar a parte Ré ao pagamento dos ônus sucumbenciais relativamente as custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro, com fundamento, no art. 85, §2°, do CPC/2015, em 20% sobre o valor da condenação. Ressalte-se que a parte autora sucumbiu em parte mínima do pedido e, por tal razão, deve a ré responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios com base no art. 86, § único do CPC/2015.

P.R.I.C.

Belém-Pa, 13 de dezembro de 2019.

Álvaro Jose Norat de Vasconcelos

Juiz de Direito

Inconformada, a Ré interpôs recurso de Apelação (Id. 15478791), sustentando, preliminarmente:

a) A incompetência da Justiça Estadual e ilegitimidade passiva quanto a taxas de obra, alegando interesse da Caixa Econômica Federal;

b) A necessidade de observância do processo de Recuperação Judicial.

No mérito, defende:

a) A inexistência de ato ilícito, atribuindo o atraso a entraves burocráticos e escassez de mão de obra (caso fortuito/força maior);

b) A legalidade da retenção de 25% dos valores pagos, invocando a aplicação da Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato);

c) O descabimento da cumulação de lucros cessantes com a rescisão contratual, alegando
bis in idem
e falta de comprovação de que o imóvel seria alugado;

d) A inexistência de danos morais, tratando-se de mero inadimplemento contratual;

e) Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório e a revisão dos honorários advocatícios.

Em contrarrazões (Id. 15478793), a Apelada refutou as alegações, pugnando pela manutenção da sentença.

Transcrevo a ementa da monocrática que é objeto do presente AGRAVO INTERNO (id. 31925121):

Ementa
: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela promitente vendedora em face de sentença que, nos autos de Ação de Rescisão Contratual, julgou parcialmente procedentes os pedidos da promitente compradora. O caso envolve o atraso na entrega de unidade autônoma do empreendimento "Ville Solare", cujo prazo final, já computada a tolerância, encerrou-se em junho de 2014, sem a entrega das chaves. A sentença declarou a rescisão por culpa da ré, determinou a devolução integral dos valores pagos, e condenou a construtora ao pagamento de lucros cessantes (aluguéis) e danos morais de R$ 10.000,00. A Apelante alega incompetência do juízo, suspensão pela recuperação judicial, ocorrência de caso fortuito, direito de retenção de 25% e inexistência de danos indenizáveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se a Justiça Estadual é competente para o feito, considerando eventual interesse da Caixa Econômica Federal; (ii) saber se o processamento da recuperação judicial da ré impede o prosseguimento da ação de conhecimento; (iii) saber se escassez de mão de obra e burocracia configuram excludente de responsabilidade (caso fortuito/força maior); (iv) saber se é aplicável a retenção de valores (Lei do Distrato) ou a devolução integral; e (v) saber se são cumuláveis a rescisão com lucros cessantes e se há configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A relação jurídica é estritamente contratual entre a promitente compradora e a construtora. A Caixa Econômica Federal atua apenas como agente financeiro, não possuindo legitimidade para responder pelo atraso na construção, o que firma a competência da Justiça Estadual.

2. O processamento da recuperação judicial não suspende as ações que demandam quantia ilíquida, as quais devem prosseguir no juízo de origem até a eventual constituição do título executivo judicial, momento em que o crédito será habilitado no quadro geral de credores (art. 6º, § 1º, da Lei nº 11.101/2005).

3. Entraves burocráticos, chuvas e escassez de mão de obra constituem fortuito interno, inerentes ao risco da atividade empresarial, não sendo aptos a romper o nexo de causalidade ou excluir a responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega da obra após o prazo de tolerância de 180 dias.

4. Configurada a culpa exclusiva da construtora, aplica-se a Súmula 543 do STJ, impondo-se a restituição integral e imediata das parcelas pagas. É inaplicável a Lei nº 13.786/2018 (Lei do Distrato) a contratos celebrados anteriormente à sua vigência (princípio do
tempus regit actum
), sendo descabida a retenção de qualquer percentual.

5. O descumprimento do prazo de entrega gera presunção de prejuízo ao adquirente, sendo cabível a condenação em lucros cessantes (aluguéis), de caráter compensatório, abrangendo o período de mora até o ajuizamento da ação de rescisão.

6. O atraso excessivo na entrega de imóvel residencial (superior a um ano após a tolerância) frustra a legítima expectativa de moradia e ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Justiça Estadual é competente para julgar ações de rescisão contratual contra construtora por atraso na obra, ainda que o imóvel seja financiado pela CEF, quando a discussão não versar sobre o contrato de mútuo. 2. As ações que demandam quantia ilíquida não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, prosseguindo no juízo de origem até a apuração do quantum debeatur. 3. Fatores como escassez de mão de obra e burocracia constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade da construtora pelo atraso. 4. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao CDC, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor (Súmula 543/STJ). 5. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. 6. O atraso excessivo na entrega da obra, para além de mero inadimplemento contratual, configura dano moral indenizável."

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, IV e V; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1582318/RJ; STJ, AgRg no REsp 1202506/RJ; TJPA, Apelação Cível 0023055-39.2016.8.14.0006.

Em suas razões de Agravo Interno (ID 30171587), a Agravante sustenta, em síntese, a nulidade/omissão da decisão monocrática quanto à natureza concursal do crédito e da sua submissão ao juízo da recuperação judicial; a existência de excludente de responsabilidade (fortuito externo) no caso em apreço; a necessidade de aplicação da lei do distrato (Lei nº 13.786/2018), no que tange à possibilidade de retenção de valores; a necessidade de revisão da decisão no que concerne aos lucros cessantes e aos danos morais.

Requer:

·

O conhecimento e provimento do Agravo Interno para que seja reconsiderada a r. decisão monocrática, reformando-a para:

a. Reconhecer a necessidade de suspensão do processo ou, subsidiariamente, determinar a adequação da execução dos valores ao regime de Recuperação Judicial da Agravante, conforme as peculiaridades do caso e os princípios da Lei nº 11.101/2005.

b. Afastar ou mitigar a responsabilidade da Agravante pelo atraso na entrega da obra, reconhecendo a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão dos eventos excepcionais.

c. Afastar a condenação à restituição integral dos valores pagos pela Agravada, permitindo a retenção de percentual razoável, em conformidade com as circunstâncias da Recuperação Judicial.

d. Afastar a condenação em lucros cessantes e/ou danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir significativamente os valores arbitrados, considerando a situação de Recuperação Judicial da Agravante.

e. Redistribuir os ônus sucumbenciais, face à nova proporção de êxito e derrota.

Caso não se reconsidere a decisão, requer seja o presente Agravo Interno levado a julgamento em Mesa pela Egrégia 3ª Turma de Direito Privado, para que o Colegiado examine as razões recursais e profira nova decisão, dando provimento ao recurso.

Ato ordinatório no id. 33324861, em que a parte Agravante foi intimada para providenciar o recolhimento de custas em dobro, ante a ausência de pagamento.

Certidão de id. 30484830 atestando a ausência de manifestação da Agravante.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Os requisitos extrínsecos, especificamente, compreendem os aspectos formais do procedimento recursal, dentre os quais se insere o regular preparo.

Vale salientar que o juízo de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública, uma vez constatada a ausência de um dos seus requisitos, resta impossibilitado o conhecimento do recurso. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. Determinação de complementação do preparo recursal. Alegação de apreciação anterior do pressuposto de admissibilidade. Inocorrência. Questão de ordem pública que pode ser apreciada a qualquer momento. Valor insuficiente. Necessidade de atualização monetária. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 00478578220008260506 SP 0047857-82.2000.8.26.0506, Relator: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 23/08/2022, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/08/2022)

DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL EM DOBRO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE QUE CONSTITUEM MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO LÓGICO-CONSUMATIVA. CUSTAS PROCESSUAIS FINAIS INCLUÍDAS EM ACORDO JUDICIAL QUE NÃO ABRANGERAM O PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO DO BENEFÍCIO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PREPARO RECURSAL DEVIDO EM DOBRO. 1. O egrégio Superior Tribunal de Justiça tem entendido que os requisitos de admissibilidade, pressupostos processuais, bem como as condições da ação constituem, genuinamente, matérias de ordem pública, não incidindo sobre elas o regime geral de preclusões, o que torna possível a reavaliação desses aspectos processuais desde que a instância se encontre aberta. (STJ - AgInt no REsp n. 1.834.016/RS - 3ª Turma - Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino - j. 25.05.2021 - Dje de 08.06.2021) 2. O montante relativo as custas processuais finais, incluído no acordo firmado entre as Partes, não abrange o preparo recursal, de modo que não teria o condão de afastar a exigibilidade de seu pagamento. 3. No vertente caso legal, tendo-se em conta a ausência de comprovação de recolhimento, bem como ausente a pretensão de concessão do benefício da gratuidade da justiça, impôs-se à Agravante o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos expressos do § 4º do art. 1.007 da Lei n. 13.105/2015 ( Código de Processo Civil) 4. Recurso de agravo interno conhecido, e, no mérito, não provido. (TJ-PR 00484646820228160000 Cascavel, Relator: Mario Luiz Ramidoff, Data de Julgamento: 02/05/2023, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/05/2023)

Competia à parte recorrente carrear aos autos, no prazo de interposição do recurso, a comprovação do recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso em decorrência da deserção. A esse respeito o artigo 1.007,
caput
, do CPC, dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

No caso em questão era necessário observar o Provimento nº 005/2002 da Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio Tribunal, em seus artigos 4º, inciso I, 5º e 6º, que dispunha no seguinte sentido:

Art. 4º - A Conta do Processo será feita na Unidade de arrecadação Judicial - UNAJ, após a distribuição no setor competente e incluirá:

I - a Taxa Judiciária; II - as custas Judiciais; e III - as Despesas Judiciais.

[...]

Art. 5º. A conta do processo elaborada pela Unidade de Arrecadação Judicial - UNAJ será demonstrada no documento denominado Conta do Processo.

Parágrafo Único. No formulário Conta do Processo será registrado o número do Boleto Bancário: padrão FEBRABAN a ser utilizado para pagamento.

Art. 6º - O formulário Conta do Processo será preenchido em 03 (três) vias, com a seguinte destinação:

I - 1ª via: usuário; II - 2ª via: processo; III - 3ª via: Coordenadoria do FRJ, quando preenchido manualmente.

Parágrafo Único: Nas unidades judiciais informatizadas, a 3ª via do formulário citado no caput será encaminhada diariamente à Coordenadoria da FRJ, através de arquivo magnético ou pela Internet.

É dever da parte recorrente, portanto, comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e o relatório de conta do processo
, nos termos do que dispõe
o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

Conforme previsto nas normas supracitadas, o relatório de conta do processo é o documento regular para identificar os valores a serem pagos a título de despesas judiciais, bem como para informar número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, motivo pelo qual é emitido em 3 vias, sendo uma destinada, obrigatoriamente, aos autos, cuja juntada é tarefa do recorrente, o que não fora feito no caso em análise.

Da detida análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente foi intimada no
id. 33324861 (Ato ordinatório)

“
para providenciar o recolhimento de custas, em dobro, referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, em atendimento à determinação contida no art. 33, § 10 da Lei Ordinária Estadual nº 8.583/17
”
, ante a ausência de pagamento das custas recursais.

Entretanto, a parte Agravante não cumpriu a determinação, havendo certidão no id.
30484830 atestando a ausência de manifestação da Agravante
, não havendo providenciado o necessário recolhimento até o presente momento.

E, uma vez que a parte Agravante não se encontra amparada pelos benefícios da justiça gratuita e não cumpriu a contento a determinação de recolhimento do preparo, o que é manifestamente inadmissível, o recurso se encontra
deserto
, não merecendo ser conhecido, nos termos do artigo 932, III, do Código Processo Civil:

Art. 932. Incumbe ao relator:

I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes;

II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Nesse sentido, o seguinte julgado:

“Agravo Interno - Agravo de Instrumento - Assistência Judiciária - Indeferimento - Preparo não recolhido - Deserção - Recurso ao qual se nega provimento.

O não recolhimento das custas no prazo assinalado após indeferimento do pedido de assistência judiciária importa na deserção, e o consequente não conhecimento do recurso.
AGRAVO INTERNO - 1.0525.16.007575-6/002 - COMARCA DE POUSO ALEGRE - 2ª VARA CÍVEL - AGRAVANTE: LOCOMOTIVA INDUSTRIA E COMERCIO DE TEXTEIS INDUSTRIAIS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AGRAVADO: ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0525.16.007575-6/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/09/2017, publicação da súmula em 22/09/2017)”

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade
.

Nesse sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇAÕ POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73. APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO. INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

3- Estando circunscrita a análise da Apelação às regras contidas no CPC/73, em que a ausência do relatório de contas do processo é suficiente para o cabimento da pena de deserção, não há como ser conhecido o apelo do recorrente.

4- Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade. (2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DO APELANTE. DESERÇÃO CONFIRMADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Sendo requisito extrínseco do direito de recorrer, o preparo deve acompanhar as razões recursais. O recurso que não acompanha tal peça não deve ser conhecido em razão da deserção, em conformidade com o art. 1.007 do CPC. 2. O recorrente deixou de instruir o recurso com a comprovação do recolhimento do preparo, e, apesar de devidamente intimado na forma do §4º do art. 1.007 do CPC-2015, quedou-se inerte, de forma que não há como conhecer do recurso.3. Julgamento na forma monocrática nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil em razão da manifesta inadmissibilidade do recurso. 4. Recurso não conhecido. (TJPA- APELAÇÃO CÍVEL N°0000994-14.2007.8.14.0100, Rel. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01.12.2020, Publicado em 01.12.2020)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 0811479-58.2021.8.14.0000 AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA Nº 16837-A AGRAVADO: ALCIMAR SATIRO DE SOUZA RELATORA: Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE ENTENDEU PELA DESERÇÃO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. DESCUMPRIMENTO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO EM DOBRO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade votos, em conhecer e negar provimento ao presente recurso,nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas. Sessão Ordinária em Plenário Virtual em 24/01/2022 e presidida pelo Excelentíssimo Desembargador Leonardo de Noronha Tavares. Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

Desa.MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATORA

(11169599, 11169599, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-09-23)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESSUPOSTOS. JUNTADA APENAS DO BOLETO BANCÁRIO E DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO, PORÉM DESPROVIDO DO RELATÓRIO DE CONTAS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITA. (10888848, 10888848, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-09-05)

Conclui-se, portanto, que a parte Agravante não se desincumbiu do ônus de apresentar o correto preparo recursal, o que enseja o não conhecimento de seu recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, ante sua deserção, conforme art. 932, inciso III e 1.007, do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/03/2026